Tribunal: TJDFT
Processo: 0005768-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Nos casos de responsabilidade contratual os juros de mora começam a correr a partir da data da citação, nos termos da regra prevista no art. 405 do Código Civil

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.